Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007907-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: GILVANE DE LIMA
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo d. Defensor Público do Estado de Mato Grosso, Ricardo Bosquesi, em favor de Gilvane de Lima, contra ato da autoridade apontada coatora, o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do processo no 7520-90.2017.811.0015, Código 298568, mantém o paciente segregado, cautelarmente, por tempo superior ao razoável.
Sobre os fatos, relata o d. impetrante, que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, em 05/09/2017; que, na ocasião o MP requereu a prisão preventiva do paciente, que já se encontrava recluso desde a data de 08/08/2017, sendo acolhida e decretada a prisão do paciente em 06/09/2017.
Aduz, que posteriormente foi apresentada resposta à acusação e houve a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 17/01/2018, a qual foi redesignada para 21/02/2018, uma vez que o paciente não foi levado à solenidade pelo sistema prisional; que, na data da referida audiência foi pleiteado o relaxamento da prisão, restando indeferido, e novamente redesignada a audiência para o dia 04/04/2018, pelo não comparecimento de algumas testemunhas; que na data aprazada, houve novamente a redesignação da audiência para o dia 11/06/2018, pelo mesmo motivo anterior, e, novamente foi redesignada para o dia 13/08/2018, uma vez que o magistrado participaria de um seminário em Brasília/DF; sendo novamente redesignada a solenidade, ante a ausência das testemunhas, para o dia 12/09/2018.
Prossegue relatando, que após a apresentação dos memoriais pela acusação e defesa, o paciente foi pronunciado e mantida a prisão cautelar; ato contínuo, foi interposto Recurso em Sentido Estrito em face da r. decisão, restando desprovido; outrossim, informa, ainda, que a data para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi marcada.
Assevera, que o direito de liberdade do paciente encontra-se lesado, diante das diversas redesignações da audiência de instrução e julgamento, não tendo a defesa em nada contribuído para o retardamento da prática dos atos processuais.
Alega, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Sinop/MT desde a data de 08/08/2017, portanto há mais de 02 (dois) anos.
Por fim, aduz que tendo em vista a Recomendação no 062, do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugere que todas as prisões provisórias superiores ao prazo de 90 (noventa) dias sejam reavaliadas, como também a Portaria-Conjunta no 247, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário, o paciente requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo este sido indeferido
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, requer a concessão da ordem em caráter liminar em favor do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade; posteriormente, a confirmação da medida eventualmente concedida por ocasião do julgamento colegiado.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, sustenta a impetração, em suma, excesso de prazo para conclusão do procedimento pelo órgão jurisdicional.
Compulsando os autos da ação penal originária, verifica-se que o paciente, juntamente com Jeferson Capistrano Braga de Oliveira e Michael Douglas Pigosso de Moraes, foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2o (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima do CP, c/c art. 244-B (por seis vezes) da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/13.
Confotme decisão encartada aos autos , nos termos do art. 413 do CPP, o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima do CP, c/c art. 244-B (por seis vezes) da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/13, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Sinop/MT.
Impende destacar, que interposto Recurso em Sentido Estrito sob no 1005906-10.2019.8.11.0000, a r. decisão judicial monocrática foi mantida, a fim de submeter o paciente a julgamento pelo eg. Tribunal Popular.
Sobreleva-se destacar, que a magistrada a quo, nos autos da ação penal originária, ao determinar a intimação e diligências atinente às testemunhas faltantes, atenta ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, redação dada pela recente alteração legislativa com a edição da Lei no 13.964/19, realizou a reanalise da prisão decretada em desfavor do paciente e do coacusado Jeferson Capistrano Braga de Oliveira, inclusive, ao manifestar-se sobre o alegado excesso de prazo no trâmite processual, não o tem como desarrazoado, haja vista tratar-se de processo complexo que está a demandar maior prazo para a conclusão da instrução; por fim, informa, que o julgamento do paciente pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sinop está prevista para a data de 16/04/2020. Eis o teor da r. decisão, proferida em 24/01/2020:
“Vistos,
Inicialmente, ante o teor da certidão de fl. retro, determino a intimação da testemunha do juízo Marcos da Silva Ferreira, no endereço localizado em consulta ao sistema INFOSEG, conforme extrato juntado aos autos nesta oportunidade.
Quanto à testemunha Lucas João da Silva, consigno que o endereço localizado no sistema acima citado é o mesmo constante nos autos, no qual não fora encontrado (fls. 210/211), bem como, em relação à testemunha Michael Douglas Pigosso de Moraes, que está foragido em razão da prática dos crimes apurados nestes autos, tendo ocorrido o desmembrando do feito quanto a ele.
Destarte, dê-se vista às partes, para que, sendo de seus interesses, informem o atual endereço das testemunhas supramencionadas, sendo que, em caso de se manifestarem em sentido contrário, desde já homologo a desistência da inquirição das testemunhas Lucas João da Silva e Michael Douglas Pigosso de Moraes.
Outrossim, em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal , redação dada pela recente alteração legislativa com edição da Lei no 13.964/19, passo a reanalisar a prisão decretada em desfavor dos acusados:
No caso concreto, indiscutível a configuração de hipótese de cabimento da decretação da prisão preventiva, posto que a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos imputados aos réus é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, além de presente o fumus comissi delicti, conforme explanado na decisão de pronúncia (fls. 361/375).
De igual forma, em relação ao periculum libertatis, verifico a manutenção da presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consubstanciada na garantia da ordem pública.
Com efeito, a ordem pública se encontra abalada em razão da periculosidade do pronunciados, demonstrada pelo modus operandi do delito, haja vista que supostamente o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da rivalidade entre facções criminosas, bem como meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, tendo a vítima sido golpeada por mais de dez pessoas, dentre elas os acusados, com chutes, socos e pedaços de madeira e, mesmo estando caída ao solo, foi agredida na região craniana por um bloco de concreto, além de ter sido esgorjada com um pedaço de vidro.
Com relação ao acusado Jeferson, o abalo da ordem pública também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, verificado mediante os seus registros criminais.
Por esse ângulo, em consulta aos antecedentes criminais do sistema informatizado do TJMT (Apolo) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifica-se que o mencionado réu possui quatro condenações criminais, conforme documentos juntados aos autos nesta oportunidade.
Portanto, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública com a manutenção da segregação cautelar. (...).
Além disso, constata-se que o processo está tramitando regularmente, dentro do limite razoável, não obstante os acusados estejam presos há quase 900 (novecentos) dias, posto que se trata de processo complexo, devido a apuração de crimes de homicídio circundado por diversas qualificadoras e corrupção de menor, bem como a existência de pluralidade de réus, tendo sido arroladas mais de 10 (dez) testemunhas, sendo o procedimento do rito do júri escalonado, demandando maior prazo para conclusão da instrução, que, inclusive, está prevista para a data de 16/04/2020, ocasião em que se realizará a Sessão de Julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável aos acusados, após a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como ante a inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JEFERSON CAPISTRANO BRAGA DE OLIVEIRA e GILVANE DE LIMA. (...)”
Como se vê, o processo denota certa complexidade, pois, além de contar com três acusados, o envolvimento de 06 (seis) menores, testemunhas em número de dez, houve diligências, pedidos de revogação das prisões, expedição de cartas precatórias, situação que impõe que a contagem dos prazos processuais observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator